Tribunal: TJDFT
Processo: 0703301-17.2025.8.07.0017
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES. POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DA TRANSAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso inominado contra decisão que deixou de homologar acordo sob fundamento de ocorrência de coisa julgada, em razão de existir transação homologada em processo anterior.
1.2. O acordo anterior (autos no 0708077-94.2024.8.07.0017) foi celebrado entre o recorrente e terceira pessoa; o acordo atual foi firmado entre o recorrente e parte distinta, envolvendo multas de trânsito registradas em documento diverso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a homologação do acordo celebrado entre as partes nos presentes autos é inviável em razão de suposta coisa julgada formada em processo anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A coisa julgada exige identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC/2015, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o).
3.2. Embora as infrações de trânsito constem em ambos os processos, as partes envolvidas são diferentes, o que afasta a tríplice identidade necessária para caracterizar coisa julgada.
3.3. Assim, inexistindo coisa julgada, deve ser homologado o acordo celebrado nos presentes autos, para que produza efeitos jurídicos e legais.
3.4. A decisão recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer indevidamente a coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada a fim de homologar o acordo celebrado em ID 74738765 para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por consequência, extinguir o processo com resolução do mérito (art. 487, III, “b”, do CPC). Sem condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/1995).

Tese de julgamento: “1. A homologação de acordo não é obstada por coisa julgada quando não houver identidade de partes entre a transação anterior e a atual.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 337, §§ 1o, 2o e 4o; CPC/2015, art. 487, III, “b”; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.583.638/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10.08.2021.